Tribunal: TJDFT
Processo: 0742278-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0742278-71.2021.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS PAULO DE SOUZA LUCENA AUTORIDADE: MPDFT D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de MARCOS PAULO DE SOUZA LUCENA, preso em flagrante no dia 22 de dezembro do corrente ano, pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c/c o art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, que, no dia 24 de dezembro de 2021, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em flagrante em preventiva, no processo 0745251-93.2021.8.07.0001. O impetrante alega a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores dispostos no artigo 312 do CPP, afirmando que as razões de risco à ordem pública, à instrução processual e aplicação da lei penal não podem ser alegadas de forma genérica e desprovidas de elementos concretos dos autos. Informa que o paciente possui residência e trabalho fixos, de onde adquire recursos para sustentar seu filho menor de idade. Embora afirme não apresentar antecedentes criminais, alega que a reincidência, apontada pelo juízo de origem, decorrente da condenação transitada em julgado pela prática do artigo 16 da Lei no 10.826/03, tem natureza de crime comum. Tece comentários acerca da incompatibilidade da medida constritiva cautelar com os princípios da presunção de inocência e da liberdade provisória. Requer, ao final, seja reconhecida a ilegalidade do ato atacado e concedida a ordem para a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar com o deferimento do direito de responder ao feito em liberdade. É o relatório, decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar requerida. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Verifica-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos seguintes termos: "(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado é reincidente, pois foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/03, nos autos no 2019.10.1.001631-6. Além disso, verifico que foram apreendidas diferentes substâncias entorpecentes em quantidade significativa, separadas em porções. Também foram encontrados apetrechos geralmente utilizados para a difusão de drogas, bem como um carregador de arma de fogo, objetos que sugerem que o autuado dedica-se à atividade criminosa, o que, aliada à reincidência, afasta, ao menos em cognição sumária, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o da LD, em caso de eventual condenação, descartando, assim, questionamento sobre violação à regra da homogeneidade. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCOS PAULO DE SOUZA LUCENA, filho de CÍCERO LUIZ DE LUCENA e de ELIZABETE DE SOUZA LUCENA, nascido em 20/02/1986, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Nesse passo, a decisão atacada apreciou de forma adequada os fatos e elementos de convicção colhidos até então, tendo concluído acertadamente pelo cabimento e conversão da prisão em preventiva. Da leitura dos autos, há demonstração de autoria e materialidade do crime. Também resta evidenciada a gravidade concreta dos fatos. Trata-se de tráfico ilícito de entorpecentes, classificado como crime hediondo em razão das consequências deletérias não só em relação à saúde de quem os consome, mas também aos reflexos à ordem pública e social. A prática traz a reboque a potencial prática de diversos outros crimes graves. Nada obstante, o paciente foi condenado a 3 anos de reclusão por manter sob sua guarda munições de uso restrito, a saber: 1 (uma) munição calibre. 40; 1 (uma) munição calibre 9mm CBC; 5 (cinco) munições calibre .40 CBC e 48 (quarenta e oito) munições calibre 5.56 CBC. Agora, preso em flagrante com um carregador de pistola 0.9 mm (nove milímetros) com capacidade de 17 munições e um simulacro de pistola, combinado com a apreensão de diversas porções embaladas de cocaína e maconha, substâncias ilícitas; tudo denota sua dedicação à prática criminosa. Não foram comprovados residência e trabalho fixos nem a obrigação de cuidar de um filho menor sob sua guarda . Observa-se, portanto, que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. Diante do exposto, a preservação da ordem pública, com subsídio na gravidade dos fatos apontam para a manutenção da segregação cautelar do paciente, mormente por estarem presentes os demais requisitos como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Registre-se, por fim, que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois fundada nos requisitos previstos no CPP, art. 312, e conforme amplo entendimento jurisprudencial, o fato de o réu/paciente possuir residência fixa e ocupação lícita não garante a este o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes os requisitos constante na norma adredemente referenciada. Logo, a manutenção da decretação da prisão preventiva do ora paciente é medida que se impõe. INDEFIRO A LIMINAR. Brasília, 27 de dezembro de 2021 03:06:28. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO